Tribunal: TJDFT
Processo: 0706397-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706397-33.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DIEGO GONCALVES DE JESUS AGRAVADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto pela Defesa de DIEGO GONÇALVES DE JESUS contra decisão deste Relator que indeferiu a liminar do presente Habeas Corpus, por entender não haver qualquer ilegalidade na decisão, proferida pela autoridade judicial do NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva por ter o paciente cometido, em tese, o crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. Alega a agravante que a prisão preventiva foi convertida de ofício pelo juízo de custódia em razão de crime de tráfico de 0,56g de crack e 3,10g de maconha, sendo que o custodiado é primário e não se dedica a atividade criminosa, o que sinaliza a possibilidade de ser reconhecida a minorante do tipo, garantindo, assim, em caso de condenação, o regime aberto mesmo com reconhecimento eventual de qualquer majorante. Sustenta que a nova orientação jurisprudencial, pacificada no âmbito da Terceira Seção do STJ no RHC 131.263/GO afastou qualquer divergência jurisprudencial ao decidir invalidar, por ilegal, a conversão, ex officio, da prisão em flagrante em prisão preventiva. Assevera que tanto o STF quanto o STJ, além de duas Turmas Criminais do TJDFT, vêm prestigiando o sistema acusatório ao afastar o poder geral de cautela em matéria de restrição de liberdade, reconhecendo, por conseguinte, a ilegalidade da conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva pelo juízo de custódia. Aduz que a decisão agravada é ilegal, pois afronta a Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime). Requer a reconsideração da decisão monocrática, ou, subsidiariamente, a submissão do presente agravo ao colegiado. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do agravo interno. É o breve relatório. Decido. Embora a admissão de pedido liminar em habeas corpus seja largamente admitida pela Jurisprudência, seu manejo não tem previsão legal, sendo admitida apenas para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de provas que a acompanham, o que não se verifica in casu. Nesse contexto, e como decorrência do rito célere dessa ação constitucional, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto este TJDFT sedimentaram entendimento pela não admissão de agravo interno ou regimental contra decisões denegatórias de pedidos liminares em habeas corpus. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes ilustrativos sobre o tema: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO WRIT. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Este Tribunal possui entendimento pacificado no sentido da aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e celeridade processual para receber pedido de reconsideração como agravo regimental, desde que observado o quinquídio legal. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não cabe agravo regimental contra a decisão do relator que, em habeas corpus, defere ou indefere pedido liminar de forma motivada. 3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega conhecimento. (RCD no HC 639.535/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 1. Pedido de reconsideração recebido como interno e, nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. 2. Ademais, consoante asseverado na decisão agravada, não se constata, em juízo de cognição sumária, manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, sobretudo diante do que consta das decisões de origem. Apenas a inequívoca plausibilidade do direito vindicado autorizaria o acatamento do pleito emergencial, o que não se constata de plano. 3. Agravo regimental não conhecido. (RCD no HC 640.966/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 04/03/2021) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em razão da ausência de previsão legal, não há que se falar em agravo regimental em desfavor de decisão que indefere pedido liminar em sede de habeas corpus. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1197759, 07172255920198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido. (Acórdão 1091133, 07041412520188070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO LIMINAR EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DENEGATÓRIA. NÃO CABIMENTO. 1. Segundo jurisprudência predominante do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça, não cabe agravo interno ou regimental contra decisão que indefere pedido de liminar em sede de habeas corpus. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1111921, 07095499420188070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/7/2018, publicado no DJE: 1/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, na forma do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente recurso. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador